Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709176-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Fátima Pereira Agravado: Império Cell e outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0711801-90.2020.8.07.0003, assim redigida: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, verifica-se que a pesquisa de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, restou parcialmente frutífera, de modo que indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento. No que se refere à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56676544), em síntese, que é devida a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para a pesquisa de bens pertencentes ao devedor e suscetíveis de penhora. Com o mesmo objetivo afirma que é possível, no presente caso, a efetivação de penhora de parte do montante do faturamento da sociedade empresária devedora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o seu subsequente provimento do recurso, para que seja reformado o ato decisório impugnado, com o subsequente deferimento das medidas constritivas vislumbradas na origem. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. Examina-se também a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a localização de bens pertencentes ao devedor suscetíveis de penhora. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da constrição dos ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela pessoa jurídica devedora. Convém ressaltar que, nos termos do art. 866 do CPC, a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora está subordinada à ausência de outros bens penhoráveis ou às eventuais dificuldade da venda de bens que compõem o acervo patrimonial respectivo ou se mostrem insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema observe-se a seguinte ementa da lavra da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” Verifica-se, no entanto, que, no presente caso, a credora não dispõe de informações satisfatórias a respeito da real situação financeira dos devedores. Por essa razão revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual do pretendido montante mensal do faturamento, no presente momento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores respectivos. Ademais, não foi demonstrado o esgotamento de outras diligências menos gravosas. Quanto ao mais, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juízo singular o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que consistem em medidas como a advertência, podendo chegar à restrição de certas liberdades, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. A despeito dessas peculiaridades, e, sem olvidar o dever de cooperação previsto no art. 6o, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consiste em medida excepcional. Nesse contexto este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. Com efeito, percebe-se não haver nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, convém insistir, mostrando-se inadmissível, ao menos momentaneamente, a expedição dos pretendidos ofícios. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que o credor requereu a expedição de ofícios à SUSEP e À SEFAZ-DF com o objetivo de pesquisar bens penhoráveis em nome do devedor. 2. Os fundos de previdência complementar são constituídos com a finalidade de depósito de valores que serão futuramente resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual mostra-se evidente a natureza alimentar dos aludidos valores, por isso, a subsequente impenhorabilidade desses ativos, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC. 3. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, é atribuição do credor a indicação dos bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus que não pode ser transferido para o Poder Judiciário. 4. A expedição de ofícios para a requisição de informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos e empresas privadas é medida a ser adotada nos casos em que houver comprovação de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens do devedor, o que de fato ocorreu no caso ora em análise. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1162985, 07179793520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 22/4/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator